Tribunal: TCU
Processo: 040.938/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.938/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria de Almeida Maia Campos (XXX.184.205-XX); Aleciane da Silva Moreira Ferreira (XXX.439.545-XX); Djalma Moreira Santana Filho (XXX.439.675-XX); Jose Conceicao Silva Araujo (XXX.787.445-XX); Lais Moreira Cavalcanti (XXX.895.395-XX); Marcos de Lima Santos (XXX.300.475-XX); Marina Matos Moura (XXX.131.835-XX); Priscila Ferreira de Oliveira (XXX.212.237-XX); Romulo Sposito das Virgens (XXX.902.316-XX); Taline Novais Gama dos Santos (XXX.574.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.